Tribunal: TJES
Processo: 5006677-84.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006677-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIRA PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: EXPRESSO UNIAO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006677-84.2023.8.08.0024

Recorrente:
NADIRA PEREIRA DO NASCIMENTO

Recorrido:
EXPRESSO UNIAO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEFEITO NO AR CONDICIONADO APÓS INÍCIO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. AUTORA ALEGA QUE O ÔNIBUS APRESENTOU DEFEITO NO APARELHO AR CONDICIONADO LOGO NO INÍCIO DA VIAGEM E QUE O MOTORISTA DA RÉ OPTOU POR SEGUIR A VIAGEM ATÉ UM PONTO ESTRATÉGICO, MAS QUE LEVOU CERCA DE 2H SEM CONFORTO TÉRMICO. AFIRMA QUE, APESAR DA DEMORA DE RETORNO DA EMPRESA RÉ, ESTA PROVIDENCIOU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM COM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM. EM DEFESA, A RÉ SUSTENTA QUE A VIAGEM SEGUIU SEM O AR CONDICIONADO POR, APROXIMADAMENTE, 50 KM, OPORTUNIDADE EM QUE O MOTORISTA VISLUMBROU UM LOCAL SEGURO E CONFORTÁVEL PARA OS PASSAGEIROS AGUARDAREM A TROCA DE ÔNIBUS, COMO OCORREU. INCONTESTE QUE A SUBSTITUIÇÃO OCORREU COM MENOS DE 03 HORAS, COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA AUTORA EM SEDE INICIAL. EVENTUAIS ABORRECIMENTOS, DECORRENTES DE TROCA DE VEÍCULO E ATRASO NO PERCURSO DA VIAGEM DE ÔNIBUS POR DEFEITO NO AR-CONDICIONADO, INFERIOR A 03 (TRÊS) HORAS, NÃO GERA POR SI SÓ DIREITO A RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS, EIS QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURA SIMPLES ABORRECIMENTO, DISSABOR E INCÔMODO, MORMENTE QUANDO AUSENTE COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS, COM
IN CASU
.

ADEMAIS, VERIFICA-SE PELA PRÓPRIA NARRATIVA AUTORA QUE A RÉ NÃO SE ESQUIVOU DE SEU COMPROMISSO E, APESAR DE EVENTUAL DEMORA NA RESPOSTA, ATENDEU A TODOS OS CHAMADOS E RECLAMAÇÕES E PROVIDENCIOU PRONTAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALÉM DE PRESTAR PERFEITA ORIENTAÇÃO AO MOTORISTA QUE ENCONTROU LOCAL SEGURO PARA AGUARDAR O ÔNIBUS SUBSTITUTO, NÃO CONFIGURANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOGO, AUSENTE PROVAS DE DANOS EXTRAORDINÁRIOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.
CONHEÇO

O RECURSO, MAS LHE NEGO

PROVIMENTO

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)